Tribunal: TJDFT
Processo: 0753923-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao embargado o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, e nos termos dos artigos 192 e 193, da Lei no 7.210/1984. O embargante alega omissão na apreciação do artigo 5o, do aludido Decreto, à luz dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia, da individualização da pena, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se houve omissão na apreciação do disposto no artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
6. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos rejeitados.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 620.